Tribunal: TJSP
Processo: 1000690-69.2024.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. Pleitos de recálculo da base de horas extraordinárias e de pagamento dessas horas ao tempo da ativação em feriados. Improcedência na origem. Apelo dos servidores..
Guardas municipais que se ativam em escala de revezamento de 12 horas por 36 de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. Pleitos de recálculo da base de horas extraordinárias e de pagamento dessas horas ao tempo da ativação em feriados. Improcedência na origem. Apelo dos servidores..
Guardas municipais que se ativam em escala de revezamento de 12 horas por 36 de descanso. Pretensão de recálculo das horas extras pelo divisor de 180, afastando-se o divisor de 200 empregado pela pessoa política. Jornada de 40 horas semanais de regramento explicitado em lei local. Escala de revezamento não contemplado em lei que não afasta a carga horária semanal prevista na legislação. Inexistência de permissivo legal para o emprego do divisor de 180. Princípio da legalidade estrita que bitola o ofício do administrador. Distinção com relação aos julgados invocados pelos apelantes. Precedentes.
3. Desfecho preservado. Recurso desprovido.